Tribunal: TJDFT
Processo: 0737287-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERÍCIA. ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS E ACESSO AO LOCAL PERICIADO. INDEFERIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.

I- Nos termos do art. 477, § 2o, do CPC, é assegurado às partes o direito de obter esclarecimentos adicionais do perito acerca de questões pendentes de elucidação, sobre as quais o assistente técnico manifesta posicionamento divergente.

II - Configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de intimação do perito para prestar esclarecimentos adicionais e de acesso ao local periciado, seguido da homologação do laudo pericial e do julgamento do mérito da demanda em desfavor da parte que os requereu.

III – Apelação provida, para declarar a nulidade do processo a partir do decisão que homologou o laudo pericial e determinar o prosseguimento da ação no Juízo de origem.